Tribunal: TJPA
Processo: 0003822-13.2019.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO ? ART. 16, PARAG. ÚNICO, IV DA LEI 10.826/03 ? RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR ? DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL ? PEDAGOGIA DO ART. 30, I ?A? DO RITJEPA - ATICIDADE DA CONDUTA PELA AUSENCIA DE LESÃO AO BEM JURIDICO TUTELADO ? IMPOSSIBILIDADE ? CRIMES DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO O QUAL DESCONSIDERA A CRIMINALIZAÇÃO A LESÃO OU O PERIGO DE LESÃO CONCRETA A DETERMINADO BEM JURÍDICO - INEXISTENCIA DE MATERIALIDADE DEVIDO A ARMA NÃO TER SIDO PERICIADA PARA COMPROVAR SEU POTENCIAL OFENSIVO ? INOCORRÊNCIA - DESPICIENDA A AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL DA ARMA OU DA MUNIÇÃO PARA A AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA ? PRECEDENTES DO STF ? PRELIMINARES REJEITADAS - MERITO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA BASE AFERIDA AO MINIMO LEGAL ? INOCORRENCIA ? PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA BASE ? SUMULA 23 DO TJPA - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO/DOMICILIAR ? INVIABILIDADE ? VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CONJUNTAMENTE COM A REINCIDENCIA AUTORIZAM O REGIME MAIS GRAVOSO ? PEDAGOGIA DO ART. 33,§ 3º DO CPB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO (ART. 33, §3º DO CP) E 18 DIAS-MULTA - DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARESI ? Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.II - Como é cediço, para a ocorrência do tipo previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, não é necessária a realização de perícia para constatar o potencial lesivo da arma, porquanto trata-se de crime de perigo abstrato, bastando tão somente a conduta de portar ilegalmente arma de fogo de uso restrito;III ? Preliminares rejeitadas.MERITOI ? Incontroverso, pelas evidencias orais e materiais do acervo, o efetivo protagonismo do acusado no evento reprovável;II - Com efeito, quanto a dosimetria implementada, o juizo singular fundamentou desfavoravelmente os moduladores judiciais dos antecedentes, personalidade e das circunstâncias do crime, condição que credencia o incremento da pena base acima do mínimo legal, segundo a sumula 23 do TJPA. Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal;III - Em relação à fixação de regime prisional inicial aberto, tem-se que foi aplicada atenuante de confissão, o que reduziu a pena para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão. No entanto, foi aplicada, em seguida, a agravante de reincidência, elevando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão, sendo fixada o regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, tendo em vista. a previsão do Art. 33, § 3° do mesmo diploma. IV - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO (ART. 33, §3º DO CP) E 18 DIAS-MULTA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTAREM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0003822-13.2019.814.0051.
APELANTE: ARMANDO IVALDO DE SOUZA BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ART. 16, PARAG. ÚNICO, IV DA LEI 10.826/03 -
RECURSO DA DEFESA
- PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿A¿ DO RITJEPA -
ATICIDADE DA CONDUTA PELA AUSENCIA DE LESÃO AO BEM JURIDICO TUTELADO - IMPOSSIBILIDADE -
crimes de mera conduta e de perigo abstrato o qual desconsidera a criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico
- INEXISTENCIA DE MATERIALIDADE DEVIDO A ARMA NÃO TER SIDO PERICIADA PARA COMPROVAR SEU POTENCIAL OFENSIVO - INOCORRÊNCIA
- despicienda a ausência do laudo pericial da arma ou da munição para a aferição da materialidade delitiva
- PRECEDENTES DO STF - PRELIMINARES REJEITADAS - MERITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE AFERIDA AO MINIMO LEGAL - INOCORRENCIA - PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA BASE - SUMULA 23 DO TJPA - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO/DOMICILIAR - INVIABILIDADE - VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CONJUNTAMENTE COM A REINCIDENCIA AUTORIZAM O REGIME MAIS GRAVOSO - PEDAGOGIA DO ART. 33,§ 3º DO CPB -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM 04 ANOS e 06 meses de reclusão em regime FECHADO (ART. 33, §3º DO CP) e 18 dias-multa -
DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINARES
I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
II - Como é cediço, para a ocorrência do tipo previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, não é necessária a realização de perícia para constatar o potencial lesivo da arma, porquanto trata-se de crime de perigo abstrato, bastando tão somente a conduta de portar ilegalmente arma de fogo de uso restrito;
III - Preliminares rejeitadas.
MERITO
I - Incontroverso, pelas evidencias orais e materiais do acervo, o efetivo protagonismo do acusado no evento reprovável;
II - Com efeito, quanto a dosimetria implementada, o juizo singular fundamentou desfavoravelmente os moduladores judiciais dos antecedentes, personalidade e das circunstâncias do crime, condição que credencia o incremento da pena base acima do mínimo legal, segundo a sumula 23 do TJPA. Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal;
III - Em relação à fixação de regime prisional inicial aberto, tem-se que foi aplicada atenuante de confissão, o que reduziu a pena para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão. No entanto, foi aplicada, em seguida, a agravante de reincidência, elevando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão, sendo fixada o regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO
,
tendo em vista
.
a previsão do Art. 33, § 3° do mesmo diploma.
IV - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de
04 ANOS e 06 meses de reclusão em regime FECHADO (ART. 33, §3º DO CP) e 18 dias-multa
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 20 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ARMANDO IVALDO DE SOUZA BARBOSA,
inconformado com a sentença que o condenou a pena de 04 ANOS e 06 meses de reclusão em regime FECHADO (ART. 33, §3º DO CP) e 18 dias-multa, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 16, P. Único, IV
da lei 10.826/2006,
manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A combativa defesa asseverou preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, pelo reconhecimento da atipicidade do fato por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido (segurança pública), além da prova da materialidade devido a falta de perícia na arma que pudesse atestar a sua letalidade. No mérito, acentuou, pela absolvição por insuficiência probatória e no in dubio pro reo. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena base manejada, além da adoção do regime aberto ou domiciliar.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória (recebida em 13.05.2019, fls. 06), em síntese, que no dia 10 de abril de 2019, por volta das 08h1Omin, o apelante estava em uma motocicleta, na companhia de terceiro, quando, ao parar em um semáforo, deixou cair uma arma de fogo. Após isso, populares que presenciaram o ocorrido acionaram a polícia que, em seguida, efetuou a abordagem da dupla.

Naquela ocasião, foram apreendidos com o apelante uma arma de fogo, tipo revolver, calibre .38, sem numeração aparente, cinco cartuchos intactos, um aparelho celular e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie.

Após ser regularmente processado o réu foi condenado pelo crime descrito no artigo 16, P. Único, IV da lei 10.826/2006, a pena de 04 ANOS e 06 meses de reclusão em regime FECHADO (ART. 33, §3º DO CP) e 18 dias-multa, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:
TESE A DEFESA

A combativa defesa asseverou preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, pelo reconhecimento da atipicidade do fato por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido (segurança pública), além da prova da materialidade devido a falta de perícia na arma que pudesse atestar a sua letalidade. No mérito, acentuou, pela absolvição por insuficiência probatória e no in dubio pro reo. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena base manejada, além da adoção do regime aberto ou domiciliar.

DAS PROVAS

De início, a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 04/05, apenso), Laudo de Balística (n° 2019.04.000155-BAL, fls. 27/28), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, gravado em sistema audiovisual (fls. 26).

Quanto à autoria, depreende-se pela prova oral produzida, como se pode verificar através das declarações, senão vejamos. A testemunha Kaleno Nascimento Lages relatou:
[...] Quando estávamos em deslocamento para a área de policiamento, que nós atuamos ali no centro...Que nós subimos na São Sebastião, um motoqueiro desconhecido nos informou que
tinha
uma dupla que tava com uma arma, até então nós não sabíamos que a arma havia caído (...) Ele só apontou, só apontou,
"aquela dupla ali, um deles
tá armado"... estavam em uma motocicleta. Aí nós seguimos naquele sinal lá da São Sebastião com a 07 de setembro, eles entraram lá. ..subiram na 07 de setembro em direção a Mendonça Furtado. Quando chegou na antiga Look Vídeo, nós fizemos a abordagem e dissemos que eles parassem, desligassem a moto e colocassem a mão na cabeça. Inclusive, o passageiro que desceu, ele tentou uma reação, o rapaz que foi abordado, que tava na direção da moto, o "Calanguinho", ele tentou abaixar a mão, eu disse pra ele não abaixar que ele continuasse com a mão na cabeça, e quando ele colocou a mão na cabeça, ele desembarcou da moto, desligou a moto, eu pedi que ele ficasse.. .eu falei que ele ficasse de joelho, e quando ele ficou de joelho com a mão na cabeça, com (inaudível), eu fui lá pra fazer a revista. Quando eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e sobre as mãos deles, ele disse que estava com uma arma, ele falou "eu to com um ferro aqui", ai foi que eu fiz a revista e foi constatado que ele tava com uma arma. Positivo, positivo (Que a arma em questão foi apreendida e apresentada na delegacia) [...] foi, foi ele falou (que estava com a arma), inclusive ficou até meio descaracterizado, que geralmente quem tá com a arma geralmente é o garupa, e nessa situação especifica quem tava com a arma era.. .era o piloto da motocicleta. [...] Foi aberto a arma e eu pedi logo o apoio de uma viatura, e nessa viatura, o comandante da viatura, que eu não recordo quem era, ele viu que tava com a numeração raspada também, mas mesmo que não tivesse raspada [...] nós fomos saber de fato já na delegacia que a numeração estava raspada, porque nós pedimos o apoio de uma viatura caminhonete, que era pra conduzir a motocicleta e os acusados E.. .1 sim, senhora (a arma estava municiada), ela estava intacta, mas se eu não me engano faltava uma munição, mas tava intacta, tava municiada. [...].

A testemunha Mauricio Silva Gonçalves relatou:
[...] Cheguei na 07 de setembro com a São Sebastião, um popular, um cidadão lá avisou que tinha dois caras numa moto, que a arma tinha caído, ele ajuntou e botou na cintura, foi bem na hora que a gente passou a gente abordou a moto e foi encontrada a arma com ele, sim, era ele (quem estava conduzindo a moto), o outro na garupa, sim. Não, eu fiz (a revista pessoal) no outro, na garupa, não, não tinha nada. No piloto, foi o cabo Kaleno, (ele) mostrou (a arma de fogo), tava na cintura dele (do réu), sim, é essa (que está nos autos), ele é conhecido já por outros policiais, mas eu não o conheço. Se não me engano, ele falou na delegacia (que era foragido) [...] (O réu era conhecido) Por prática de assaltos, de roubo de moto, é o que me falaram, mas eu conhecer pessoalmente não, os policiais que ajudaram a gente na abordagem (informaram que o réu era conhecido).

O réu Armando Ivaldo de Sousa Barbosa Júnior USOU O DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO.
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Diante dos relatos, observou-se que os agentes policiais, que fizeram a abordagem e encontraram a arma de fogo (f1.27) na cintura. Em sede policial, o réu confessou que portava a arma de fogo no momento da prisão.
PRELIMINAR
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

ATIICIDADE DA CONDUTA PELA AUSENCIA DE LESÃO AO BEM JURIDICO TUTELADO

Forçoso asseverar que a objetividade jurídica dos delitos previstos na Lei 10.826/03 transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da liberdade individual e de todo o corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança coletiva que a lei propicia.
HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada constitui conduta típica, por se tratar de delito de perigo abstrato, que não exige qualquer resultado naturalístico para a sua configuração. 2. "O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não. Precedentes" (STF, HC 104.206/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/08/2010). 3. Ordem denegada". (HC 186746 / RJ HABEAS CORPUS 2010/0181899- 9, Órgão Julgador: Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, Data do Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 08/09/2011).

Diante dos motivos mencionados, restou inócua a tese defensiva nesse ponto.

INEXISTENCIA DE MATERIALIDADE DEVIDO A ARMA NÃO TER SIDO PERICIADA PARA COMPROVAR SEU POTENCIAL OFENSIVO

Como é cediço, para a ocorrência do tipo previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, não se faz necessário a realização de perícia para constatar o potencial lesivo da arma. Porquanto trata-se de crime de perigo abstrato, bastando tão somente a conduta de portar ilegalmente arma de fogo de uso restrito. Assim, despicienda a ausência ou nulidade do laudo pericial da arma ou da munição para a aferição da materialidade do delito. (STF HC 93876 / RJ. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 28/04/2009)

Diante dos motivos esposados, de rigor rejeitar as preliminares suscitadas.
MERITO
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Com efeito, extraiu-se do portifólio probatório, que o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que não foi admitido por este, por ocasião de seu interrogatório. Contudo, o crime em discussão seria de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ¿portar¿ a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 16 da Lei 10.826/03, conduta devidamente ratificada pela prova oral produzida.

DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE AFERIDA AO MINIMO LEGAL

Com efeito, quanto a dosimetria implementada, o juizo singular fundamentou desfavoravelmente os moduladores judiciais dos antecedentes, personalidade e das circunstâncias do crime, condições que credencia o incremento da pena base acima do mínimo legal, segundo a sumula 23 do TJPA:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse sentido, não haveria razão para se implementar qualquer redução da pena-base, em razão da sentença condenatória ter seguido o estabelecido nos art. 59 e 68 do CP.

Em relação à fixação de regime prisional inicial aberto, tem-se que foi aplicada atenuante de confissão, o que reduziu a pena para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão. No entanto, foi aplicada, em seguida, a agravante de reincidência, elevando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão, sendo fixada o regime inicial de cumprimento de pena o FECHAD, tendo em vista
.
a previsão do Art. 33, § 3° do mesmo diploma.

Conveniente observar, que o juizo considerou:
a presença de três circunstâncias judiciais negativas, uma agravante de reincidência e o fato do réu ter se evadido do sistema penal, motivos pelos quais o magistrado estabeleceu o cumprimento da pena em regime fechado, em conformidade ao art.33, §3
0
, do CPB, exibindo assim motivação idônea para aplicação de regime de cumprimento de pena mais severo, conforme dispõe a Súmula 719 do STF: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu
ARMANDO IVALDO DE SOUZA BARBOSA, CONDENADO A
pena de 04 ANOS e 06 meses de reclusão em regime FECHADO (ART. 33, §3º DO CP) e 18 dias-multa, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 16, P. Único, IV da lei 10.826/2006, sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, a qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e com amparo no parecer Ministerial, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 20 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator